Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034072-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), M. G. D. B. - CPF: 018.270.491-20 (EMBARGADO), ADELINE ANGELIKA DIAS DOS SANTOS - CPF: 740.601.981-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência, que determinou o fornecimento de tratamento médico em clínica especializada. A decisão agravada não enfrentou a questão da cobertura de tratamentos fora do ambiente clínico tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de examinar todos os fundamentos do agravo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a legalidade da tutela de urgência quanto ao fornecimento de tratamento em clínica adequada, não havendo omissão quanto aos pontos relevantes do recurso.

4. A alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar todos os argumentos do agravante não caracteriza omissão jurídica, desde que a fundamentação tenha enfrentado o cerne da controvérsia.

5. O conteúdo dos embargos revela pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo demonstrar, de forma clara, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. O enfrentamento da questão central da lide afasta a alegação de omissão quanto à análise de todos os argumentos recursais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face do acórdão (id. 274456877) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento pela instituição bancária, para manter incólume a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, a qual deferiu
o pedido de antecipação de tutela para
“DETERMINAR que a Requerida forneça ou custeie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o tratamento indicado no relatório médico (fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional), em clínica que atenda aos requisitos técnicos exigidos para o caso, devendo garantir as sessões nas especificações e periodicidade recomendadas, durante todo o tratamento, sob pena de multa diária”
.

A embargante
(id. 276715890) sustenta, em síntese, que o v. cordão é por não especificar a ausência de obrigatoriedade de cobertura para atendimentos realizados em domicílio/escola ou outro ambiente não clínico/ambulatorial.

Contrarrazões pela embargada (ids.

279491885) pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se prestam, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, à mera rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de fundamentos jurídicos regularmente enfrentados.

No caso em tela, a questão central em sede de Agravo de Instrumento foi a análise da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamento médico em clínica que atenda aos requisitos técnicos exigidos para o caso. Por sua vez, a discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos realizados fora do ambiente clínico tradicional (domicílio/escola) não foi objeto da decisão agravada.

É certo que o Tribunal, ao julgar o Agravo, deve se ater aos limites da lide estabelecidos pela decisão recorrida, não cabendo ao órgão julgador inovar a causa, apreciando matéria estranha ao ato decisório impugnado, sob pena de extrapolação dos limites recursais e supressão de instância

De mais a mais, a alegação de que o acórdão não teria examinado todos os fundamentos deduzidos nas razões do agravo não configura omissão jurídica, desde que o Tribunal tenha enfrentado de forma clara a questão central da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por outro lado, evidencia-se que os Embargantes, na verdade, pretendem a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há como acolher os presentes embargos, sob pena de transformar este instrumento recursal em mecanismo de reanálise de mérito, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025